Tribunal: TJSP
Processo: 1000589-79.2022.8.26.0106
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Acórdão que não aprecia as questões referentes à forma de devolução dos valores da condenação, de atualização do valor do contrato para fins de cálculo da taxa de fruição, de desconto dos encargos moratórios incidentes sobre parcelas pagas em atraso e da reintegração de posse – devolução dos valores que deve ser realizada em parcela única –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Acórdão que não aprecia as questões referentes à forma de devolução dos valores da condenação, de atualização do valor do contrato para fins de cálculo da taxa de fruição, de desconto dos encargos moratórios incidentes sobre parcelas pagas em atraso e da reintegração de posse – devolução dos valores que deve ser realizada em parcela única – Súmula 2 desta Corte – Valor do contrato que deve ser atualizado para fins de cálculo da taxa de fruição – Possibilidade de desconto dos encargos moratórios incidentes sobre parcelas pagas em atraso, a fim de se evitar enriquecimento ilícito – Reintegração de posse que é consequência lógica da rescisão contratual e que ocorrerá após o pagamento da condenação – Embargos parcialmente acolhidos.